Tribunal: TJBA
Processo: 8049197-64.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049197-64.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FELIPE MOREIRA NOBRE Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADOS: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. DESCLASSIFICAÇÃO PELA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS NO EDITAL. DOCUMENTOS OFICIAIS ATESTANDO A CONDIÇÃO DE PARDO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. LAUDO MÉDICO DERMATOLÓGICO ATESTANDO CONDIÇÃO DE PARDO PELA ESCALA FITZPATRICK. DECLARAÇÃO OFICIAL DO INSTITUTO PEDRO MELLO CONFIRMANDO A CONDIÇÃO DE PARDO. PRECEDENTES DO TJBA. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A via mandamental é adequada para impugnar ato administrativo que viola direito líquido e certo, consistente na exclusão do impetrante da lista de candidatos autodeclarados pardos em concurso público, quando existe prova pré-constituída suficiente para a análise da controvérsia. 2. A preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia não merece acolhimento, pois é autoridade competente para a nomeação de servidores públicos estaduais, nos termos do art. 105, XIII, da Constituição Estadual. 3. A comissão de heteroidentificação, embora prevista no edital e reputada constitucional pelo STF (ADC 41), deve observar critérios objetivos previamente estabelecidos, permitindo ao candidato o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. 4. Configura ilegalidade a exclusão de candidato autodeclarado pardo sem motivação adequada e específica, especialmente quando o edital não especifica quais características fenotípicas seriam avaliadas pela comissão e quando o candidato possui documentos oficiais atestando sua condição racial. 5. A apresentação de laudo dermatológico baseado na Escala de Fitzpatrick, identificando o impetrante como pardo (tipo IV), associada à declaração oficial do Instituto de Identificação Pedro Mello, atestando a mesma condição, constituem elementos probatórios robustos que não podem ser desprezados pela Administração Pública. 6. Precedentes deste Tribunal (MS nº 8025070-67.2020.8.05.0000 e MS nº 8034913-56.2020.8.05.0000) consolidam o entendimento de que a ausência de critérios objetivos no edital e a falta de fundamentação adequada no ato de exclusão de candidatos autodeclarados pardos configuram violação a direito líquido e certo. 7. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida para anular o ato de desclassificação do impetrante e determinar sua reinclusão na lista de candidatos cotistas, garantindo-lhe o prosseguimento nas demais etapas do certame na condição de candidato negro (pardo). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8049197-64.2023.8.05.0000, em que figura como impetrante FELIPE MOREIRA NOBRE, e como impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DA BAHIA E ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES suscitadas e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, restando prejudicado o julgamento do agravo interno, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica. DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO RELATORA